Tribunal: TJDFT
Processo: 0734531-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta pela seguradora contra a CEB. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão da rede elétrica fornecida pela apelada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). 2.1. Em que pese a parte apelante pedir reiteradamente a inversão do ônus probatório, resta mais do que demonstrado nos autos, que os órgãos julgadores entendem ser ônus processual da Concessionária a comprovação de que não houve falha em sua rede de distribuição apta a macular os equipamentos elétricos dos segurados.
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado.
4. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos pela CEB possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.
5. A requerida instruiu o processo com documentos, inclusive relatório de interrupção do sistema de distribuição demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para as unidades consumidoras, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores atendidos pela mesma ET. 5.1. O documento atesta, também, que não houve atuação da chave fusível de proteção, bem como os pára-raios do transformador local se encontram íntegros, apontando para a ação de descarga atmosférica (raio) em ambas as unidades. 5.2. Corroborando as informações trazidas pela CEB, o laudo pericial produzido nos autos atestou que “os referidos sistemas/equipamentos foram danificados por centelhamento proveniente de descargas atmosféricas que atingiram as edificações ou proximidades delas, não havendo relação com o fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária CEB.”
6. A Concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando que não houve falha na prestação do serviço.
7. O descarte dos equipamentos inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte da CEB. 7.1. A resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 206, § 3o, autoriza a distribuidora de energia a indeferir o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor, quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento e às instalações da unidade consumidora.
8. Apelo improvido.